Tribunal: TJDFT
Processo: 0704375-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704375-79.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PATRÍCIA CARLA MENDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO. ESSURE. DANO. DEMONSTRAÇÃO. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em regra, a responsabilidade civil do Estado é fundamentada na Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. 1.1 Em caso de conduta comissiva, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo imperioso demonstrar a conduta, o dano material ou moral e o nexo de causalidade. Por outro lado, em caso de omissão, a responsabilidade é subjetiva e, além dos elementos já citados, deve-se demonstrar a culpa ou o dolo na conduta do agente público. 2. Tendo sido realizada prova técnica, na qual o perito concluiu pela inexistência de nexo causal entre o dispositivo e os danos sofridos, bem como não havendo outros elementos probatórios aptos a afastar o entendimento da prova pericial, não há como se reconhecer a responsabilidade dos fornecedores. 3. Mesmo os danos relatados serem possíveis efeitos adversos do uso do dispositivo contraceptivo, não tendo sido constatado o seu nexo causal com o quadro apresentado pela parte, ainda mais ao se considerar o diagnóstico apresentado pela parte, incabível a responsabilização do ente público. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, e 31, ambos do CDC, ante a deficiência no dever de prestar informações adequadas e suficientes acerca do produto e suas consequências, bem como a ausência de sua inteira compreensão de um procedimento contraceptivo definitivo em razão de ausência de bula/manual direcionado ao cliente final; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, em razão da grave falha no tratamento médico oferecido nas unidades hospitalares do Estado, o que configura danos morais indenizáveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no suposto malferimento aos artigos 6o, inciso III, e 31, ambos do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais (inobservância do dever de informação e reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030